Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRÁTICA DE ATO IMPROBO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. Na hipótese, o agravo de instrumento preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à regularidade formal, possuindo fundamentação e pedidos íntegros, o que autoriza a sua apreciação por este Colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei no 8.429/92, a petição inicial deve ser recebida, não se mostrando necessário a existência de provas cabais do suposto ato tido como ímprobo.

3. Havendo elementos suficientes nos autos que demandam dilação probatória, necessário se torna o processamento da ação de improbidade administrativa, haja vista que, embora o réu/agravante sustente que a decisão foi recebida apenas com base em transcrição dos áudios, certo é que existe um lastro mínimo probatório no processo que assegura a prática de ato consubstanciado em desvio de finalidade, tornando possibilitada o recebimento da inicial de improbidade administrativa. 3.1. Ademais, ainda que o recorrente defenda que o trâmite da ação acarretará desgastes emocionais, sociais e financeiros, tal argumento por si só, não é suficiente para sustentar a alegação de danos irreparáveis, na medida em que o regular trâmite da ação não implica em qualquer violação ao princípio da presunção de sua inocência, já que somente pela tramitação do feito não se pode concluir em qualquer condenação do agravante. Pelo contrário, é exatamente com o regular trâmite do feito que se poderá aferir pela procedência ou improcedência da ação, e ainda, principalmente, em eventual análise probatória quanto a existência dos áudios a que o requerido/recorrente aduz haver somente a transcrição no processo, bem como ainda poder identificar a correspondente autoria.

4. Nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que o interesse público seja efetivamente resguardado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.